Tribunal: TJDFT
Processo: 0721402-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REVELIA. EFEITOS NÃO AUTOMÁTICOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE.

1. Os efeitos da revelia devem ser aplicados sempre em harmonia com o conjunto probatório constante dos autos. Nesse contexto, a r. sentença não merece reparos por ter entendido que havia saldo remanescente em favor do réu, não obstante a sua condição de revel, daí porque julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2. Negou-se provimento ao recurso.